Tribunal: TJDFT
Processo: 0715772-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO: CONDUZIR MOTOCICLETA OCUPADA POR UMA “GARUPA” E EM ALTA VELOCIDADE, POR VÁRIOS QUILÔMETROS, POR MEIO DE RUAS ESTREITAS, AS QUAIS ESTARIAM PRÓXIMAS A ESCOLAS E COMÉRCIO; REALIZAÇÃO DE MANOBRAS EM “ZIGUE-ZAGUE” E DE “PULAR” QUEBRA-MOLAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA: FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DESSE PATAMAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em conduzir, sem a devida habilitação, motocicleta de placa RET9E74, na via pública da Quadra 1/3, na altura do km 9,4 da BR-020, Sobradinho/DF, em 25.4.2022, por volta das 9h15, e gerar perigo de dano concreto consistente em pilotar em alta velocidade e realizar manobras arriscadas em locais com grande movimentação de pessoas.
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais rodoviários federais) e nos demais elementos indiciários (termo circunstanciado de ocorrência n. 1515467220425091531 – id 46501220). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas D.B.S. e E.B.P.J. (id 46501257), os quais confirmaram que: a) estariam a realizar fiscalização de trânsito e teriam notado o acusado em atitude suspeita (ele teria acessado posto de gasolina sem realizar o abastecimento da motocicleta); b) foi dada ordem de parada, e o réu, que estaria com uma mulher em sua “garupa”, empreendeu fuga em alta velocidade, passando por escolas, comércios e ruas estreitas, onde possuía crianças e pessoas a circular pelas imediações da via; c) depois da ordem de parada, ele somente parou sua moto após percorrer vários quilômetros; d) não possuía a necessária habilitação à condução de veículos automotores.
III. Ressalta-se que, após a ordem de parada, o réu percorreu, em alta velocidade, vários quilômetros, por meio de ruas estreitas, as quais estariam próximas a escolas e comércio. Além disso, ele teria realizado manobras em “zigue-zague” e pulado quebra-molas. Isso tudo se deu com a motocicleta ocupada por uma “garupa”. Resulta comprovado, portanto, o perigo concreto.
IV. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por agentes públicos de segurança que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.
V. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 309 do Código de Trânsito. Pena celular razoavelmente fixada (seis meses de detenção), e substituída por pena restritiva de direitos.
VI. Tese recursal secundária. Dosimetria da pena: reconhecimento da confissão espontânea, para que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal.
VII. No caso concreto, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de circunstâncias agravantes e de causas de aumento ou diminuição, a pena “definitiva” foi fixada no mínimo legal de seis meses de detenção, em regime aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, nos termos a serem fixados pelo juízo das execuções. Concernente à atenuante da confissão espontânea, o douto juízo, na origem, ao reconhecê-la, deixou de aplicá-la, por ter sido fixada a pena em seu mínimo legal.
VIII. Na primeira e na segunda fases da aplicação da pena, o julgador está adstrito aos limites legais impostos no preceito secundário da norma, sob pena de violação à legalidade penal (Constituição Federal, artigo 5o, XXXIX e XLVI). Ademais, frisa-se que "o fato de o art. 65, do Código Penal, utilizar o advérbio sempre, em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas, para redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, deve ser interpretado para as hipóteses em que a pena-base tenha sido fixada em quantum superior ao mínimo cominado no tipo penal" (STF, HC 93141/RS).
IX. Portanto, não se divisa a possibilidade de aplicação da atenuação da pena, uma vez que fixada no mínimo legal e insuscetível de redução abaixo desse patamar (STJ, Súmula 231). Precedente vinculante: STF, RE 597270 (Tema 158).
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.